Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-34.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002059-34.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.059/0001-76 (EMBARGANTE), RODRIGO CARLOS HERNANDES - CPF: 219.449.998-92 (ADVOGADO), RENATA DEL ROY - CPF: 223.083.528-92 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU - CPF: 519.615.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), IDEAL IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.123.506/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DE CORTE SUPERIOR – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

A Reclamação Constitucional é admitida nos casos de alegada divergência entre o Acórdão da Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo, razão pela qual deve-se acolher aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar entendimento que inadmitiu seu processamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002059-34.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA.

EMBARGADA:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRA INTERESSADA:

LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU

Egrégia Seção:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ VI – SPE LTDA. (Id.
5754840) contra o acórdão de Id. 5499057 que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora Embargante contra a decisão monocrática de Id. 2542432 que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação Constitucional por ela proposta em face do acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO no âmbito do proc. n. 0076519-74.2016.811.0001.

Em suas razões, aduz que a Turma Recursal Embargada proferiu decisão contrária ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp 1.551.956/SP e REsp 1.599.511/SP) no que se refere a prescrição trienal da pretensão para restituição dos valores pagos pela corretagem, prazo vencido em 22/05/2016, e acerca da validade da cláusula que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a citada taxa de corretagem.

Assevera que a Desa. Clarice Claudino da Silva, nos autos n. 1002958-32.2018.8.11.0000, idênticos à presente demanda, reconsiderou, em sede de Agravo Interno, a decisão monocrática por ela anteriormente proferida para que seja julgado o mérito da Reclamação.

Alega que que a adquirente não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude no momento de sua assinatura.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanadas a omissão, contradição e obscuridade acima apontadas, com a modificação do Acórdão recorrido, para que seja afastada a condenação à restituição de comissão de corretagem a indenização por danos morais.

Contrarrazões da terceira interessada no Id. 17098476, pelo desprovimento dos aclaratórios e condenação da Recorrente às penas da litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 4 de outubro de 2019.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2019